Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-39.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e veículos. Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação Sentença de procedência. Recurso do condutor do ônibus. Empresa ré, proprietária do coletivo, revel. Proprietária da empresa ré que prestou depoimento pessoal e testemunha que se identificou como coproprietário da empresa sendo ouvido como informante.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e veículos. Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação Sentença de procedência. Recurso do condutor do ônibus. Empresa ré, proprietária do coletivo, revel. Proprietária da empresa ré que prestou depoimento pessoal e testemunha que se identificou como coproprietário da empresa sendo ouvido como informante. Proprietária que afirmou que o ônibus era de 2001 e o condutor era motorista freelancer. Proprietário que admitiu que houve estouro de relê da válvula que aciona o sistema de freios e que a manutenção dos coletivos era realizada pela empresa. Falha mecânica no sistema de freios do ônibus. Não verificada culpa na conduta do motorista. Problema que não era perceptível ao condutor e ocorreu durante o trajeto. Afastado o dever de indenizar em relação ao condutor do ônibus. Responsabilidade objetiva da empresa de ônibus, a quem cabia o dever de manutenção e revisão periódica da frota. Risco da atividade. Responsabilidade exclusiva da empresa ré, proprietária do ônibus causador dos danos. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.